Tribunal: STF
Processo: AR 3003
Classe: AR
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ICMS. REPARTIÇÃO CONSTITUCIONAL DE RECEITAS (ART. 158, IV, CF). PROGRAMAS ESTADUAIS DE INCENTIVO FISCAL (FOMENTAR E PRODUZIR/GO). DIFERIMENTO/POSTERGAÇÃO DO RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE DISTINGUISHING NA APLICAÇÃO DO TEMA 42/STF. ALCANCE DO TEMA 1.172/RG. SUPERAÇÃO, NO CASO, DO ÓBICE DA SÚMULA 343/STF (TEMA 136/RG) EM RAZÃO DA MODULAÇÃO DEFINIDA NO RE 1.288.634 ED-ED E DA ORIENTAÇÃO FIRMADA NA SL 1.483. REPASSE MUNICIPAL INCIDENTE SOBRE O ICMS EFETIVAMENTE ARRECADADO APÓS O BENEFÍCIO FISCAL. PRESERVAÇÃO APENAS DOS VALORES JÁ REPASSADOS AOS MUNICÍPIOS ATÉ 10.01.2023. INEXIGIBILIDADE DO REMANESCENTE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. AÇÃO RESCISÓRIA PROCEDENTE.



    1. O Tema nº 1.172/RG consolidou o entendimento de que os programas como FOMENTAR e PRODUZIR, do Estado de Goiás, não violam a repartição de receitas se o repasse da cota de ICMS aos municípios for calculado sobre o valor efetivamente arrecadado. 



    2. No caso dos autos, o distinguishing não foi aplicado corretamente porque o acórdão rescindendo aplicou a regra geral do Tema nº 42/STF (retenção de ICMS já arrecadado) a uma situação particular (programas de diferimento/postergacão), sem considerar essa diferença crucial. O STF, ao firmar o Tema nº 1.172/RG e posterior modulação, reconheceu que essa falta de diferenciação justificava a ação rescisória para alinhar as decisões anteriores ao seu entendimento vinculante sobre a matéria.



    3. A possibilidade de ajuizamento da ação rescisória integrou a modulação do Tema 1.172-RG e, por isso, não é obstada pela Súmula 343.



    4. No juízo rescisório, dá-se provimento ao RE do Estado de Goiás para: (i) fixar que a cota-parte municipal incide sobre o ICMS efetivamente arrecadado pós-incentivo; (ii) preservar apenas os valores já repassados até 10.01.2023; (iii) declarar a inexigibilidade de quantias excedentes.